Tribunal: TJDFT
Processo: 0027248-38.2015.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0027248-38.2015.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA APELADO: RONY JOSE DA SILVA, TATIANE SILVA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Incorporação Garden Ltda. contra a sentença (ID 16737329) que, na ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. A controvérsia circunscreve-se aos efeitos jurídicos da pretensa entrega de unidade imobiliária fora do prazo pactuado. A análise do arcabouço documental presente nos autos revela-se insuficiente quanto à data certa de entrega do imóvel, tampouco o termo inicial da mora, considerando o prazo de 36 (trinta e seis) meses para conclusão do empreendimento, com adicional de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis, nos termos cláusula 13a do contrato celebrado entre as partes. Intimem-se os apelados RONY JOSE DA SILVA e TATIANE SILVA para que informem se efetivamente houve a entrega do imóvel e, caso positivo, a data de recebimento da unidade, juntando aos autos documentos comprobatório nesse sentido. Intime-se a apelante INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. para que apresente cópia do alvará de autorização para construção do empreendimento, acompanhado da data de emissão, expedido pelo Distrito Federal. Prazo comum: 10 (dez) dias. Destaca-se que a inércia das partes importa em julgamento da lide pelas regras de distribuição do ônus da prova inseridas no Código de Processo Civil Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. Hector Valverde Santanna Relator